Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CAMINHÃO ABANDONADO PELO PROPRIETÁRIO NO LOCAL EM QUE O VEÍCULO SOFREU ACIDENTE OPERACIONAL. FURTO DE PEÇAS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DEVER NÃO ATENDIDO PELO DONO DO AUTOMOTOR DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A boa-fé objetiva, como mandamento nuclear de eticidade estabelecido no Código Civil brasileiro (art. 113), impõe como comportamento esperado o de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Assim, devem os contratantes tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, não podendo a parte a quem a perda aproveita se quedar deliberadamente inerte diante do prejuízo. Viola o princípio da boa-fé objetiva, porque desatende a postulados de probidade, cooperação e lealdade, a conduta do credor que, tão logo tenha ciência da mora por parte do devedor, deixa de atuar de modo necessário, possível e razoável para evitar o agravamento de seu próprio prejuízo e, por tal modo, minimizar o prejuízo do devedor. 1.1 Falta a deveres anexos de cooperação e lealdade o proprietário de caminhão sinistrado que aciona a proteção veicular trinta dias após a ocorrência do evento e deixa o veículo, por 144 dias, na zona rural onde ocorreu o acidente operacional, período esse em que várias peças do automotor foram furtadas.
2. Inverossímil a alegação do associado/apelante de que não providenciou a remoção do veículo por impossibilidade financeira, uma vez que despendeu recursos para custear laudo pericial elaborado por engenheiro mecânico ao intento de demonstrar as causas do sinistro, enquanto permanecia o automotor na estrada da fazenda, no município de Niquelândia, Goiás, onde ocorreu o acidente operacional. Comportamento que inquestionavelmente agrava o prejuízo da entidade responsável pela cobertura da proteção veicular contratada.
3. A postura negligente do credor/associado, diante da manifesta possibilidade de aumento do dano a ser suportado pelo devedor (responsável pela proteção veicular), afasta o dever da entidade contratada de reparar os prejuízos agravados. Inobservância da boa-fé objetiva por ter o credor agido de modo a piorar o estado do devedor ao permitir o agravamento de seu próprio prejuízo. Cobertura também excluída por força de norma expressamente prevista no regulamento da proteção veicular.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.